Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VALORES. ABATIMENTO DO PREÇO. SERVIÇO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. DECOTE DO EXCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC/15).
2. Sentença ultra petita é aquela em que o juiz ultrapassa o que foi pedido, concedendo quantidade maior do que a pleiteada. Referido erro não conduz, contudo, à anulação de toda a sentença, bastando sua adequação aos limites do pedido.
3. Constatado que a r. sentença extrapolou o valor pleiteado em emenda à inicial devidamente acatada, impõe-se o reconhecimento da nulidade de ofício, para adequar o provimento jurisdicional aos limites do pedido.
4. Extrai-se dos autos que o defeito no interfone do elevador adviria da fiação elétrica dos comunicadores, serviço que não diz respeito à “recolocação dos elevadores em condições normais de funcionamento”, consoante previsto no ajuste firmado entre as partes. Assim, o abatimento do preço dos boletos em razão de serviço deficiente prestado não encontra amparo no conjunto probatório.
5. Tratando-se de dívida oriunda de parcelas mensais devidas em razão de contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores, a mora tem por termo inicial o inadimplemento. Nesse sentido, os juros incidem desde o vencimento de cada parcela, em vista de tratar-se de mora ex re, nos termos dos arts. 394 e 397 do CC/02.
6. No caso em exame, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no mínimo legal para que sejam condizentes com os parâmetros de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.
7. Preliminar de nulidade parcial de sentença reconhecida de ofício. Apelação conhecida e parcialmente provida.